Tribunal: TJMT
Processo: 1024550-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1024550-64.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
AGRAVADO: LUIZ DOS SANTOS
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, de intimação da apelante “na forma do art. 95 do CPC/2015, para o adimplemento dos honorários periciais, que deverão ser depositados em juízo no prazo de 10 (dez) dias após a intimação para tal fim ou manifeste o que entender pertinente, sob pena de preclusão”.
A apelante alega que argumentou o Magistrado que apenas ela teria requerido a prova pericial, mas foi requerida por ambas as partes, ou seja, o autor também requereu a prova pericial em sua petição inicial, assim, o valor deve ser rateado entre ambas, nos termos do art. 95 do CPC; comenta que o autor é beneficiário da gratuidade da justiça e, para o pagamento da sua cota parte, poderá o magistrado utilizar os mecanismos a sua disposição para pagamento de perícia pelo necessitado nos termos do art. 98 do CPC; alternativamente, requer que os honorários periciais sejam pagos ao final da lide pela parte que for sucumbente.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que o ônus da prova pericial seja rateada entre as partes, nos termos do artigo 95 do CPC, e, em sendo beneficiário da justiça gratuita, o custo da cota parte do agravado deve ser suportado pelo Estado (id 67567992).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
É cediço que o art. 95, caput, do CPC estabelece que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes” (destaquei), e, conforme a orientação jurisprudencial sufragada pelo STJ, a mera inversão do ônus da prova - ope judicis ou ope legis - não influi na responsabilidade pelo custeio de encargos processuais (STJ – REsp no 908.728/SP – Rel. Min. João Otávio de Noronha – j. 26/04/2010), não sendo fundamento idôneo para justificar a transferência do ônus do pagamento à parte contrária.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO E DE SIMILITUDE. (...) 2. Esta Corte Superior tem precedentes no sentido de que, a despeito de cristalizar-se a inversão do ônus da prova, é responsável pelo pagamento dos honorários periciais a parte que os requer. Em síntese, ainda que deferida, a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear prova requerida pelo consumidor. (...)” (STJ - AgInt no REsp 1473670/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA - Julgado em 11/06/2019 - DJe 18/06/2019).
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS DO REQUERENTE. 1. De acordo com o disposto nos arts. 19 e 33 do CPC, cabe à parte que requereu a produção de prova pericial o ônus de adiantar os honorários periciais, ou ao autor, quando requerida por ambas as partes ou determinada de ofício pelo juiz. (...).” (AgRg no REsp 1478715/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014).
No caso dos autos, embora conste na decisão agravada que “a demanda versa sobre recebimento de indenização pelo Seguro DPVAT e que pugna a requerida pela realização de perícia médica, havendo inclusive já apresentado quesitos”, é fato que o autor também requereu a realização de tal prova. Assim, em razão dos pedidos por ambos os litigantes, os honorários periciais devem ser rateados de modo igual entre eles.
Cito precedentes:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO DAS CUSTAS – APLICAÇÃO LITERAL DO ART. 95 DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando que autor e ré manifestaram interesse na realização da prova pericial, a distribuição do custeio da prova deve ser conforme a disciplina do art. 95 do CPC, que prescreve que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes” (N.U 1018156-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HONORÁRIOS CUSTEADOS UNILATERALMENTE PELA SEGURADORA – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO PREVISTO NO ARTIGO 95, DO CPC – REDUÇÃO DA VERBA – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inversão do ônus da prova, por si só, não altera a obrigatoriedade do custeio dos honorários periciais. Além disso, consoante o disposto no artigo 95, do CPC, quando a perícia for requerida por ambas as partes ou determinada pelo julgador, de ofício, será rateada entre elas” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAI 1002045-16.2019.8.11.0000 – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 29/05/2019, publicado no DJE 04/06/2019).
O fato de ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC, fica suspensa tão somente a exigibilidade do pagamento imediato pelo beneficiário, o que não significa isenção ou a transferência à outra parte.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da presença dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único e 300, caput, ambos do CPC, defiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões.
Cuiabá, 27 de novembro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora